Tribunal: CARF
Processo: 10480.726403/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
DEDUÇÃO. PGBL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As contribuições para planos por sobrevivência de previdência complementar aberta na modalidade PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo, e desde que exista contribuição ao regime geral ou próprio do servidor público

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726403/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANA MARIA MENEZES CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
DEDUÇÃO. PGBL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As contribuições para planos por sobrevivência de previdência complementar
aberta na modalidade PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre são dedutíveis
da base de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo, e desde que
exista contribuição ao regime geral ou próprio do servidor público

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726403/2013-11
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726403/2013-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte supracitada foi notificado da redução do imposto de renda a restituir
declarado de R$ 4.105,25 para R$ 1.027,14, no ano-calendário de 2011. Tal fato
decorreu da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 10.329,14
(R$ 9.552,63 da Icatu Seguros e R$ 1.845,30 da Mongeral) e dedução indevida de
Instrução no valor de R$ 864,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.20 a 24.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.2. Nessa, apresenta
comprovantes da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$
10.329,14.
Nada é apresentado em relação à dedução indevida de Instrução no valor de R$ 864,00.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
d) o plano de previdência privada informado permite a dedução de suas
contribuições
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de
R$ 10.329,14.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, por considerar que o valor
pago a Icatu Seguros, de R$ 9.522,63, não especificar para qual plano estão sendo feitas as
contribuições, se VGBL ou PGBL, da seguinte forma:
Na dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 10.329,14, a
legislação que trata do assunto está prevista no artigo 74 do Decreto 3.000/1999, como
segue:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726403/2013-11

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).(grifei)
No presente caso, a dedução de Previdência Privada e Fapi da contribuinte, no valor de
R$ 10.329,14, é composta pelos valores de R$ 9.552,63 da Icatu Seguros e R$ 1.845,30
da Mongeral.
A contribuinte apresenta documento da Mongeral, de e-fl.13, informando o valor
dedutível de Previdência Privada no montante de R$ 1.845,30. No documento da Icatu
Seguros, de e-fls.11 e 12, no valor de R$ 9.522,63, não consta claramente para qual
plano estão sendo feita as contribuições (VGBL – que não é dedutível – ou PGBL – que
é dedutível), de forma que não podem ser aceitas.
Alegando a aplicação do princípio da verdade material , a contribuinte requer que
seja apreciadas as novas provas apresentadas no recurso, o que será feito, tendo em vista que as
mesmas servem para contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Nas fls de 51-56, a recorrente apresenta uma certificação emitida pela Icatu
Seguros de que o plano contratado pela mesma é o PGBL Icatu composto, cuja vigência iniciou
em 23/12/2009, bem como, o informe de rendimentos Financeiros do plano, no valor de R$
9.522,63
Verifica-se da DIRPF do contribuinte (fl. 14-17.) que foram atendidas as demais
condições para a dedução pretendida, quais sejam, o limite de 12% da renda bruta tributável
declarada e a ocorrência concomitante de contribuição para o regime oficial de previdência.
Desta forma, a dedução efetuada pela contribuinte referente ao PGBL da Icatu
Seguros, no valor de R$ 9.522,63, deve ser restabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726403/2013-11

Fl. 64
DF CARF MF
Original